Tribunal: CARF
Processo: 10875.721251/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.721251/2011-57
ACÓRDÃO
2002-009.619 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADONIRAN LEITE DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a compensação do imposto de renda na fonte, considerada
pelo contribuinte, quando a respectiva retenção ficar devidamente
comprovada com documentos hábeis e idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário 2008, decorrente da infração compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 5.005,22, sem comprovação do efetivo recolhimento – fonte pagadora
Representações Branco Ltda (fls. 22/25).
Foi aplicada ainda multa de mora e juros de mora.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.619 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721251/2011-57
2
O lançamento foi impugnado (fls. 02 a 03) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 32 a 34), pois o contribuinte não comprovou o recolhimento do valor do IRRF.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 30/06/2014.
Manejou-se recurso voluntário, em 16/07/2014, em que se arguiu que o valor do
IRRF foi decorrente de ação trabalhista movida pelo contribuinte em desfavor da empresa
Transportadora Itapemirim S/A, sendo que a reclamada ficou responsável pelo recolhimento do
IRRF.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte de R$5.005,22.
É de se ressaltar que o requisito necessário para que o contribuinte compense em
sua declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte é a sua efetiva retenção por parte da
fonte pagadora, independentemente do efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000/99,
assim dispõe:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Conforme art. 55 da Lei no 7.450/85, chega-se a conclusão de que, para a dedução
do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora é requisito essencial, in verbis:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.619 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721251/2011-57
3
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte junta aos autos Sentença de
Liquidação da 2a Vara do Trabalho de Guarulho – SP (fls. 13/14), onde ficou estabelecido um valor
de R$ 5.005,22 a ser recolhido pela empresa ré, em favor do reclamante a título de IRRF.
Dessa forma, entendo como devidamente comprovados os valores de IRRF acima
especificados e tidos como indevidamente compensados no lançamento de ofício, devendo,
portanto, serem restabelecidos
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário, e, no mérito dou-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 55
DF CARF MF
Original